Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de individual de sentença coletiva. Excesso de execução. Selic. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, em razão da forma do cômputo da Taxa Selic.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside (i) no excesso de execução haja vista a aplicação da Taxa Selic em suposto anatocismo e (ii) na constitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
3. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
4. O fato de, no período anterior, incidir outro índice de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então. Somente se caracterizaria bis in idem caso, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, ainda fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC.
5. Quanto à inconstitucionalidade, ajuizada ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, ainda pendente manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito da (in)constitucionalidade da norma, imperioso preservar a segurança jurídica, aplicando-se a regra estabelecida pelo CNJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, p.u.; Emenda Constitucional n. 113/2021; Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.170 da RG; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 27/6/2022; TJDFT, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 31/8/2023.